Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-51.2022.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002082-51.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE ARRUDA - CPF: 082.526.261-57 (APELANTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), ELIZABETE DE ARRUDA - CPF: 001.819.181-96 (TESTEMUNHA), GERALDO FRANCISCO MARQUES DA COSTA - CPF: 008.315.911-88 (TESTEMUNHA), MARLEIDY REGINA DOS SANTOS - CPF: 007.385.331-30 (TESTEMUNHA), AMANDA GERTRUDES DE ARRUDA - CPF: 058.064.461-82 (TESTEMUNHA), CLAUDIO JOSE DA SILVA - CPF: 008.127.951-56 (TESTEMUNHA), M. I. S. C. - CPF: 106.141.391-80 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002082-51.2022.8.11.0028

APELANTE: LUIZ EDUARDO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO ESSENCIAL NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput,
do CP).

2. O apelante, de 19 anos à época, manteve conjunção carnal com a vítima, de 10 anos de idade. A defesa pleiteia a absolvição por erro de tipo, alegando que o réu desconhecia a idade real da ofendida, acreditando que ela possuía 15 anos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de atenuantes e alteração de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado erro de tipo essencial (art. 20 do CP) quanto à idade da vítima, apto a excluir o dolo; e (ii) saber se o réu faz jus às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o consequente redimensionamento da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de DNA e pela palavra da vítima, que assume especial relevo em crimes sexuais. A tese de erro de tipo não se sustenta, pois não há elementos que comprovem o desconhecimento invencível da idade da vítima, que contava com apenas 10 anos. Nos termos da Súmula nº 593/STJ, o consentimento da vítima ou sua experiência sexual anterior são irrelevantes para a configuração do crime.

5. Na dosimetria, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), ainda que qualificada ou parcial, nos termos da Súmula nº 545/STJ, bem como da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que o réu era menor de 21 anos na data do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 8 (oito) anos de reclusão e fixar o regime inicial semiaberto.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. O ônus de comprovar o erro de tipo quanto à idade da vítima incumbe à defesa, não sendo possível o acolhimento da tese quando o conjunto probatório evidencia a ciência da vulnerabilidade. 2. No crime de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. 3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador. 4. A atenuante da menoridade relativa é de natureza objetiva e deve ser aplicada na segunda etapa dosimétrica".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 33, § 2º, 65, I e III, "d", e 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 545; STJ, Súmula nº 593; TJMT, Enunciado n. 10 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002082-51.2022.8.11.0028

APELANTE: LUIZ EDUARDO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ EDUARDO DE ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
de estupro de vulnerável (
no artigo 217-A, caput, do Código Penal
)
.

P
leiteia a absolvição,
sob a alegação de
erro de tipo, sustentando que o acusado desconhecia a real idade da vítima, a qual teria afirmado possuir 15
(quinze)
anos. Argumenta que o comportamento, aparência física e as circunstâncias do encontro teriam
o
induzido a erro, inexistindo dolo e sendo incabível qualquer forma de responsabilidade penal objetiva.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, I e III, "d", do CP), a fixação da pena no mínimo legal e que lhe seja concedido o direito de cumprir a pena em liberdade ou mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

C
ontrarrazões pelo parcial provimento do recurso defensivo, exclusivamente para fins de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opin
a
pelo parcial provimento do
apelo
, tão somente para reconhecer e aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o devido redimensionamento da pena.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002082-51.2022.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 01 de julho de 2022, por volta das 23h50min, no Bairro São Francisco, na cidade de Poconé/MT, o apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou ato libidinoso com a vítima Marina Isadora Santos Costa, à época com 10 (dez) anos de idade.

A genitora da menor, Sra. Marleidy Regina dos Santos, compareceu à Delegacia de Polícia local e declarou:

“QUE é mãe da criança MARINA ISADORA SANTOS COSTA, de apenas 10 anos de idade, a qual foi vítima de estupro vulnerável, acontecido na madrugada de 02.07.2022, o fato se deu em poucos momentos de distração da Declarante que participação de uma festinha de família com seus vizinhos e apesar de estar tomando cervejas, estava sempre atenta a sua filha MARINA, ainda assim em certo momento, ela passou conversar e brincar com outras crianças que ali estavam , quando de repente a Declarante não viu mais a vítima; QUE em um primeiro momento até pensou que MARINA tivesse ido no banheiro e estava demorando, ou entrando para algum dos quartos da casa onde acontecia a festinha e dormindo, mas ao verificar viu que ela não estava, assim pensou que ela pudesse ter ido à sua casa sem avisar, foi à sua casa, que é bem perto, mas ali ela também não estava, a partir daí a Declarante se desesperou e junto com os demais passaram procurar por ela nas ruas próximas, esta procurou durou cerca de meia hora, só depois deste tempo ela foi encontrada; QUE como logo no início a Declarante tinha avisado GERALDO FRANCISCO DA COSTA, pai biológico da vítima e ele veio imediatamente com AMANDA, atual companheira dele, e passaram ajudar nas buscas; QUE em seguida a vítima apareceu, a Declarante indagou onde ela tinha estado, ela disse que na casa da amiguinha e apontou a casa de ELIZABETE (mãe do suspeito), então a Declarante com seu companheiro puseram ela no carro e foram até lá, encontraram a casa com porta só encostada, chamaram e ninguém atendeu, em seguida voltaram para sua casa, onde GERALDO soube dos fatos e vendo que a Declarante estava muito alterada, em estado nervoso muito abalado, eles passaram conversar com a vítima, para conversar, certamente ela logo contou tudo porque ele também resolveu ir na casa de LUIZ EDUARDO ARRUDA, procurando por ele, nesse os pais levanta e conversam com GERALDO, disseram que o filho não estava em casa, indagando deles como permitem uma menor desacompanhada ali na casa deles, naquele horário, ao que os pais do suspeito explicaram que já estavam dormindo e não viram e nem perceberam nada, então a Declarante também foi lá sugerindo que fosse na UPA, MARINA não queria ir, tinha indo na casa chamada pelo LUIZ EDUARDO que ali chegando ele levou a mesma para o quarto dele, onde começou beijando em seguida ele pelado tirou o short dela e teve relação com penetração, embora no começo, ela diz que avisou que era virgem, ele garantiu a ela que podia deixar que não ia ter problema dela engravidar, e quando iniciou a penetração, a vítima disse que disse que sentiu dor e pediu que parasse, mas ele prosseguiu; QUE depois que terminou o ato, ele permitiu que ela vestisse a roupa e saísse, ele continuou ali no quarto, assim a Declarante acha que quando esteve na casa dele na madrugada o suspeito ainda estava ali sim, mais os pais disseram que não; QUE tendo ciência do acontecido, a Declarante pensou em levar a vítima na UPA, mas juntos decidiram ir direito na Policia Militar, onde registraram a ocorrência, para elaborar o Boletim, precisa obter os com os dados completos do suspeito, assim Declarante foi na viatura com os Policiais até a casa do suspeito, onde procuraram por ele, a mãe ELIZABETE continuou dizendo que não sabia de nada e que o suspeito não estava em casa e nem atendendo celular, mas forneceu os dados dele; QUE só depois do acontecido a Declarante soube através da vítima, que naquela madrugada MARINA pegou o celular da vizinha entrou no Instagram dela e fez contato com LUIZ EDUARDO e o mais revoltante foi ver as mensagens dele para vítima, querendo saber se ela ia ou não, exigindo com arrogância que ela fosse logo (forneceu o print desta mensagem), isso é algo que a Declarante não fazia ideia, pois MARINA não tem celular e normalmente só usa o da Declarante, para joguinhos ou acessar TikTok, não imaginava que ela tivesse fazendo contato com nenhum homem, até cogitou a possibilidade dela ter iniciado contato com ele através do celular de alguma colega, mais ela estava afastada da escola há mais de uma semana, porque testou positivo para Coronavírus; QUE a Declarante percebeu as Conselheiras Tutelares, querendo lhe culpar pelo acontecido, talvez achando que foi negligencia de sua parte, porém afirma ser uma mãe dedicada e cuidadosa com MARINA, sendo ela sua única filha, tem mais 3 filhos homens, por isso dá mais atenção a vítima, tanto que nem trabalha fora, fica só em casa, sabe que o acontecido se deu porque estavam num ambiente familiar, entre amigos onde tinha outras crianças brincando, assim é impossível ficar o tempo todo olhando a vítima, que já é bem grandinha, aliás apesar da pouca idade MARINA é uma garota precoce, em certos aspectos, ela é bem corpulenta e menstruou aos 8 para 9 anos de idade, ainda assim nunca percebeu nela malicia de namoro, ao contrário ela ainda envolver em brincadeiras infantis”.

Na mesma data (02/07/2022), a vítima foi submetida a exame de constatação de violência sexual, cujo laudo atesta:

“Apresenta hímen íntegro, porém este hímen tem seu óstio (abertura) amplo, podendo permitir passagem de dedo ou pênis sem ser rompido. Portanto, somente pelo exame do hímen não é possível definir se houve conjunção carnal. Foi coletada secreção vaginal para verificação se há DNA masculino e enviado ao laboratório forense”
(ID. 326739916, pág. 16).

Interrogado em 11/07/2022, acompanhado de seu advogado, LUIZ EDUARDO, de 19 (dezenove) anos de idade, respondeu:

“QUE na presença de seu advogado, respondeu que nega o crime que lhe é imputado, pois afirma não ter cometido nenhum abuso sexual contra a menor MARINA ISADORA SANTOS COSTA; admite que na noite dos fatos, de 01 para 02/07/2022, a mesma esteve por umas quatro vezes na porta de sua casa, tendo ido ali para conhecer melhor o Interrogado, que já tinha visto na casa da NANDA, prima dela, visto que dias antes o Interrogado estava "ficando" com a NANDA, que é uma adolescente de mais de 15 anos de idade, que já namora com a permissão da mãe; QUE desde que MARINA viu o interrogado o adicionou e via redes sociais, ela passou fazer contato procurando coisas de seu trabalho, assim ela disse que queria muito o conhecer melhor, ao que inicialmente o interrogado explicou que quase não tinha tempo, porque mora mais em Cuiabá, como na data dos fatos veio à casa de seus pais que moram no mesmo bairro de MARINA, por isso que naquela noite estando indeciso, se permaneceria em sua casa ou se ia para festa com amigos, por isso que respondeu o contato de MARINA, com as frases dizendo que se ela quisesse vir que viesse logo, quis dizer caso ela não fosse, o interrogado ia acabar indo para festa; QUE porém MARINA foi até a casa do Interrogado isso era por volta de meia noite, tendo se encontrado na calçada, onde o interrogado estava sentado no meio fio e ela permaneceu em pé, ao vê-la
apesar de não ter perguntado a idade
, o Interrogado
acreditou
que MARINA tivesse na mesma faixa etária de NANDA, ou seja que tivesse cerca de 15 anos de idade, devido MARINA ser uma garota forte, encorpada; QUE nesta mesma noite MARINA foi e voltou em sua casa umas quatro vezes, ela ficava ali alguns minutos conversando e logo dizia que ia na casa dela, depois voltava, e realmente voltava, numa volta MARINA veio até com um bebê de colo, numa desta vezes que voltou, MARINA pediu água tendo entrado na sala da casa, sozinhos, porque seus pais já estavam dormindo, o Interrogado foi até a cozinha pegar água, ali na sala, trocaram caricias, mas diz ter sido somente abraços e beijos, afirma o interrogado não ter tido relação sexual com ela; QUE ademais nas quatro vezes que MARINA esteve conversando na frente de sua casa, o padrasto dela, a quem chama de tio, passou devagarzinho por ali no carro branco dele, com certeza ele viu ela ali, portanto eles sabiam bem onde MARINA estava durante a noite; QUE mesmo já sendo tarde da noite o interrogado resolveu ir para festa, então saiu na motocicleta de seu irmão, passado algum tempo NANDA, ligou para o Interrogado querendo saber se MARINA estava junto, avisou que os pais dela estavam procurando, contou para ela que MARINA esteve em sua casa, mais que tinha saído do bairro sozinho, em seguida soube através e seu irmão que tinha "um povo" lhe procurando, ao saber disso até tentou voltar em sua casa, mas ao aproximar viu uma confusão na frente, logo seu irmão ligou dizendo que era melhor voltar para onde estava pois o padrasto e mãe de MARINA estavam alcoolizados quebrando o portão de sua casa e foi por isso que naquela noite nem voltou para sua casa foi dormir na casa de parentes; QUE no dia seguinte o Interrogado foi avisado por sua mãe, que alguém que disse ser do "Comando" esteve em sua casa, numa ação ameaçadora e intimidadora, sendo que esta questão tem causado medo e insegurança no interrogado em seus familiares ; QUE enfim ressalta estar sendo acusado injustamente, considerando que não teve relação sexual com MARINA, para tanto esta dispostos colher material para exame de DNA, se necessário for, afim de provar sua inocência”.

GERALDO, pai da menor, foi ouvido pela autoridade policial em 18/07/2022:

“QUE é pai de MARINA ISADORA SANTOS COSTA e na madrugada de 02.07.2022, por volta da meia-noite, foi avisado via celular pelo sua ex-companheira MARLEIDY que a vítima tinha sumido, ela até pensou que a mesma tinha ido a casa do pai; QUE imediatamente o Declarante e sua atual companheira AMANDA saíram de casa, entraram no bairro onde elas moram passaram circular pelas ruas que estavam desertas, nisso encontrou um conhecido ele avisou que o pessoal já tinha encontrado a vítima, e que mesma foi encontrada saindo na casa do "cara que faz baguncinha", então foi até onde lá viu MARINA já dentro do carro com a mãe dela e o padrasto dela, mas nada explicava ela só chorava, sendo que na frente na casa da vítima ela com mãe e o padrasto no carro, depois conversar com ela que só chorava, foram casa do suspeito, onde na frente já estava outras pessoas, os parentes do suspeito LUIZ EDUARDO, eles falavam que o mesmo não estava mais na casa, o Declarante viu o irmão dele, via celular orientando ele para "vazar do lugar"; QUE nisso AMANDA, vendo MARLEIDY muito nervosa, e alterada aproximou dela e pediu para deixar conversar com MARINA, pois nada adiantava querer brigar, e foi para AMANDA que MARINA, contou detalhes do acontecido dizendo que induzida por LUIZ EDUARDO tinha entrado na casa e tinha "ficado " com o rapaz, e teve relação sexual com ele; QUE diante da situação ao ter a confirmação o abuso sexual contra menor , viram que era caso de polícia, assim MARLEIDY com o atual esposo dela, junto com MARINA foram ao destacamento da Policia Militar registrar ocorrência; QUE não conhece o suspeito LUIZ EDUARDO, mal conhece de vista a família dele, e apesar da situação ser muito revoltante, o Declarante garante que de sua parte, não houve ameaças nem qualquer forma de retaliação, já que a denúncia foi registrada, aguardam justiça”.

AMANDA GERTRUDES DE ARRUDA, madrasta de MARINA, contou na etapa investigativa:

“QUE é esposa de GERALDO FRANCISCO MARQUES, pai da vítima, portanto madrasta de MARINA ISADORA, e com ela sempre se deu muito bem, tanto que na madrugada dos fatos, quando foram comunicados do sumiço dela, a Depoente junto com GERALDO foram imediatamente para o bairro onde elas moram, ali passaram circular pelas ruas tentando avistar a vítima, nisso um conhecido avisou que ela já tinha aparecido e estava com a mãe; QUE tendo ido até lá, em frente a casa delas, a Depoente viu MARINA com a mãe dela, e o padrasto, dentro do carro, eles tentavam fazer ela explicar o que tinha acontecido, mostrar onde ela esteve, mais vítima só chorava, isso foi fazendo MARLEYDE , mãe dela, ficar irritada e agressiva, assim o Depoente propôs que lhe deixasse conversar com a vítima, foi permitido , então passou argumentar com ela que era melhor contar a verdade do que tinha acontecido, pois não adiantava esconder nada porque atualmente tem exames que mostra tudo, e que de um jeito ou de outra verdade ia aparecer, assim MARINA, resolveu contar que foi sozinha na casa de LUIZ EDUARDO, que é perto, estando lá, inicialmente conversaram na frente da casa, mas logo ele pegou a mão dela e a levou até o quarto dele, que quando entraram, talvez a mãe dele percebeu algo, pois ela chamou LUIZ EDUARDO que fez gesto para a vítima ficar em silencio, ele saiu do quarto e atendeu a mãe, mas entrou novamente em seguida ai ele tirou as roupas dele passou acariciar ela e tirar o short que ela usava, ele tirou somente a parte de baixa das vestes, ela tentou sair do quarto, mas ele não deixou, até trancou a o porta, ela avisou que era virgem, e LUIZ EDUARDO disse que podia ficar tranquilo que não tinha perigo de engravidar, falou isso e continuou quando ele começou penetrar ela, pediu que parasse disse que estava doendo, ele tirava mais logo punha de novo, segundo ela fez isso por umas 03 vezes, até ela sangrar, depois ele vestiu as roupas e fez ameaças dizendo para ela não contar a ninguém o acontecido, senão ia dar ruim para todos; QUE a Depoente procurou saber como ela fez contato para chegar até ele, ela disse que foi através do Instagram(rede social), que naquela mesma noite recebeu mensagens dele, pressionando ela ir logo na casa dele; QUE a tomar conhecimento da situação todos ficaram indignados assim foram casa do suspeito, que é no mesmo bairro, ali na frente a Depoente abaixou o vidro do carro e mostrou a casa, tendo MARINA confirmado que era ali mesmo que ela tinha "ficado" com o suspeito, assim bateram palmas mais foram recebidos somente pelos pais dele, conversaram somente com ELIZABETE a mãe dele, e CLAUDIO, o esposo dela, não sabe se pai ou padrasto do suspeito, eles afirmaram que LUIZ EDUARDO não estava na casa, e pelo celular um rapaz que diz ser irmão dele, avisava para ele "vazar dali"; QUE assim o caso foi trazido a Polícia, para formalizar a denúncia e depois isso, estão aguardando que se faça justiça, a Depoente pode afirmar que GERALDO não fez nenhuma ameaça contra os familiares de LUIZ EDUARDO aliás ele só esteve na frente da casa deles naquela noite, depois disso não voltou mais lá; QUE apesar da vítima não morar com a Depoente, devido ser convivente do pai dela, há muitos anos, sempre teve bom relacionamento com MARINA, ela inclusive confia na Depoente, assim pode afirmar ser ela uma garota ingênua e simples, nunca percebeu nela ações e nem conversas maliciosas, ao contrário ela ainda brinca de forma muito infantil e sem maldade, por isso que acredita que ela foi uma presa fácil para LUIZ EDUARDO que é rapaz experiente e mais velho que ela”.

LUIZ EDUARDO aceitou coletar material genético para exame de DNA, o que foi feito em 05/08/2022.

Em 08/08/2022, ELIZABETE DE ARRUDA, mãe de LUIZ EDUARDO, prestou declarações na fase inquisitiva:

“QUE é mãe de LUIZ EDUARDO DE ARRUDA, porém nada sabe informar acerca dos fatos investigados, porque na noite do acontecido, de 01 para 02/07/2022, depois de fechar, o ponto de Lanches que movimenta com seu esposo CLAUDIO JOSÉ, por volta das 22 horas, em seguida passou no quarto dele, onde LUIZ EDUARDO estava sozinho já deitado, disse que ia dormir, assim a Declarante foi para seu quarto, e não ouviu nada de anormal, só passado algumas horas foi despertado por forte barulho tipo estrondo, em frente a porta a sua casa, assim junto com CLAUDIO, abriram a porta e viram pessoas ali, alguns alterados por estar embriagados, deram chutes no portão ao ponto de pôr abaixo, ou seja arrancaram o portão; QUE a Declarante e CLAUDIO foram pegos de surpresa pela situação, sem saber o que acontecia quando abriram a porta, viram MARLEIDY, e esposo dela, o qual nem conhece, ele estava tão alterado, que ao ver CLAUDIO passou insultar perguntando se ele não tinha vergonha de abusar de menor, nisso MARLEIDY o repreendeu dizendo que não era ele e sim LUIZ EDUARDO; QUE então eles queriam falar com LUIZ EDUARDO, mas a Depoente foi até o quarto e constatou que ele tinha saído, sendo que ao serem informados que ele não estava em casa naquele momento, ficaram ainda mais zangados, tecendo comentários ameaçadores, alegando a adolescente MARINA ISADORA, tinha sumido durante a noite, ao ser encontrada depois ela disse que tinha estado no quarto da casa junto com LUIZ EDUARDO, mesmo a Declarante justificava dizendo que não sabia nada daquilo, mesmo assim foi desacatada por MARLEIDY, esta visivelmente embriagada, lhe xingava e dizia para a Declarante dar bom exemplo aos filhos, ao que a Declarante argumentou que foi a filha dela que veio tarde da noite em sua casa; QUE em seguida ela saiu dizendo que ia na Polícia, que ia levar a vítima para exames, etc., a Declarante respondeu que não tinha problemas que se tivesse de fato acontecido, LUIZ EDUARDO ia arca com as consequências que ninguém ia fugir dali, apesar que naquela noite ele foi alertado por um dos irmãos que era melhor não voltar para casa aquela noite, devido as pessoas estar exaltadas;; QUE passados alguns momentos MARLEIDY voltou na casa junto com Policiais, na oportunidade a Declarante informou que ele não estava em casa e forneceu os dados pessoais dele para elaborar o Boletim. QUE somente noutro dia a Declarante conseguir conversar com LUIZ EDUARDO acerca das acusações, na oportunidade exigiu que lhe contasse a verdade, ele admitiu a tinha estado com MARINA naquela noite, mas disse que não houve relação sexual, por ser a primeira vez que tinha estado com ela, houve apenas abraços e beijos que não passou disso, porque antes só conversava com ela via redes sociais; QUE tudo isso foi uma surpresa para a Declarante, que acredita na inocência de seu filho, tanto que ele aceitou submeter-se a qualquer exame que prove sua inocência, afirma que LUIZ EDUARDO não tem costume de namorar em sua casa, tendo sido a primeira vez que ele esteve com uma garota em sua casa, e que fique bem claro, até onde sabe foi MARINA que ali chegou no meio da noite, em sua casa, onde LUIZ EDUARDO já estava deitado para dormir e apesar dela morar no mesmo bairro sendo ela uma garota tão jovem, sair sozinha no meio da noite, também não está certo; QUE a Declarante não acoberta os erros de LUIZ EDUARDO, mas também não acha justo ficar sofrendo represália por conta disso, pois teve o portão danificado e depois mesmo a questão já estando na justiça, apareceu uns rapazes dizendo que se do CV e disseram que querem encontrar LUIZ EDUARDO para ouvir a versão dele, isso deixa os familiares temerosos e inseguros”.

Na fase probatória, foi coletada a prova oral, cuja transcrição está contida na sentença de ID. 326740875,
verbis
:

“Em juízo lida a denúncia ao acusado LUIZ EDUARDO DE ARRUDA, declarou que, (...),Juíza: O que o senhor tem a falar sobre isso? Réu: Sim, teve um romance. Juíza: O senhor teve? O senhor confessa então? Réu: Sim. Juíza: Quantos anos que ela tinha? Réu: Agora que disse era 10, mas eu não sabia realmente qual era a idade dela. Juíza: O senhor não sabia? Mas era uma criança o senhor sabia que ela era uma criança? Réu: Não sabia a primeira vez que eu tinha ido lá, ela foi apresentada. Juíza: O senhor quer narrar como que aconteceu isso? Réu: Com certeza. Juíza: Pode falar. Réu: Ah, desde o tempo que nós conhecíamos, já. Eu estava com uma pessoa da família dela e depois eu vim embora para Cuiabá. Aí assim, ela começou a me mandar mensagem, várias mensagens no Instagram que ficava chamando eu para ir lá para Poconé. Ficava mandando vídeo rebolando para mim e falando que ela não era virgem e tudo mais aí teve uma vez que eu estava no procedimento do quartel. Mas nisso eu nem comentei com ela e nada que eu ia lá pra cidade. Aí nisso daí eu fiquei na casa da minha mãe lá, conversei com a minha mãe, tudo aí por volta de umas 08h30, eu fui sentada na frente da casa da minha mãe, porque faz tempo que eu não ia lá. Aí uns colegas meu que estava chamando eu pra ir pra festa e eu queria. Aí isso ela passou de bicicleta com uma amiga dela. Acho que ela me reconheceu. Ela parou lá, parou, ela falou que ia embora e ia voltar depois de um tempo. Aí eu fiquei lá, não tinha nada pra fazer, Ela Foi embora, aí depois ela voltou lá na frente, conversemos, já era umas 9 horas, aí Ela Foi embora de novo. Aí isso daí ela voltou com uma criança, uma criancinha pequenininha, acho que tinha um ano no colo. Aí nisso daí ficamos pra conversar mais um pouco. Aí ela falou que ia embora da criança, que tava no aniversário, aí que ela ia retornar. Aí eu falei, tudo bem, aí Ela Foi pra casa, achei da mãe dela que tava tendo, acho que um aniversário, algo do tipo. Aí ela me ligou, chamada de vídeo, chegou lá, com bebida alcoólica e falou pra mim ir lá. E até no quarto que ela estava não tinha ninguém. Aí eu falei pra ela, falei eu não ia. Aí eu falei, se você quisesse, você vem até aqui. Aí depois ela ficou enrolando, enrolando, eu queria ir pra festa. Aí eu falei Pra Ela, falei, você tá se achando a última bolacha do pacote não sei o que, mas não pra pressionar ela e sim que eu não tinha tempo suficiente pra ficar esperando ela porque eu queria ir pra festa. E nisso daí demorou um pouco. Ela Foi lá em casa, ficamos conversando, conversando, aí ela pediu um copo de água, aí ela estava com muita sede lá em casa, na casa da minha mãe é bebedouro e eu não ia ficar pegando de um copo com um copo e levar lá na frente. Aí ela entrou, ficou, ficou ficando à vontade, bebeu a água, aí as vezes daí ficava conversando no quarto, aí. Aí nisso daí tinha passado um carro. Juíza: Ta falhando. Réu: Oi? Juíza: Falhou, pode voltar. Réu: Ai nisso dai, no qual parte? Que eu falei da água? Juíza: Isso. Réu: Aí ela entrou foi ficando a vontade, bebeu água lá no bebedouro, aí entramos lá no quarto, fomos conversando, aí ficamos com relação no momento. Aí assim passou um carro branco lá na porta de casa, da casa da mamãe. Aí ela falou, eu vou para casa se não vai dar B.O pra mim, isso já era muito tarde, já umas 23 horas da noite, 23 e pouco. Aí eu falei, tá bom, eu abri a porta do portão, abri o portão, ela saiu e ela foi caminhando e isso ela não foi para casa dela, ela foi para casa do outro rapaz que tem mesma idade e não relataram isso, ela foi para casa do outro rapaz. Aí ela acabou. Acho que deve ter até ficado com o rapaz. E nisso a mãe dela já ligou denunciando. Eu falei que eu sumi com ela, mas não contaram a parte que acharam ela lá na casa do rapaz, que a mãe dela quer. O vídeo do rapaz, entendeu? Porque, tipo, eu não sabia a idade dela. Eu não sabia a idade dela. Juíza: Mas o senhor não falou que conhecia ela já a mais tempo? Que conhecia familiares como que o senhor não sabia a idade dela? Réu: Ah, eu conhecia outros familiares dela sem ser da parte dela. Da parte de outros familiares dela que eu ficava com uma da família dela. Ai nisso dai eu vim embora para Cuiabá. Juíza: O senhor não sabia a idade? Réu: Não, nunca tinha conversado com ela. Juíza: Gostaria de falar mais alguma coisa para defesa do senhor? Réu: Não. Juíza: Doutor, Adalberto com a palavra. Promotor: Sem perguntas, excelência. Juíza: Doutor Joelson? Doutor Joelson: Sim, excelência, Luiz é sobre esse dia dos fato aí é, qual que era o horário lá que ela foi na sua casa? Réu: O primeiro momento que ela foi lá? Doutor Joelson: Isso. Réu: Porque ela foi lá umas quatro ou cinco vezes, o primeiro horário eu acho que era umas 20h30 mais ou menos ai nisso ela ficava dando sequência ia embora voltava ia embora voltava, isso foi umas quatro ou cinco vezes. Doutor Joelson: E a última ida dela na sua casa foi que horas? Réu: Acho que foi por volta das 23hs ia ser umas 23hs. Doutor Joelson: Certo. É na época dos fatos qual que era o porte da Marina, ela era uma menina pequena, grande? Réu: Ah, ela aparentava ter uns 15 anos de idade. Doutor Joelson: Quantos anos? Réu: Aparentava ter 15 anos de idade. Doutor Joelson: Certo, é essa procura ela que ficou te procurando de forma constante ou foi você que foi procurar ela? Réu: Ela que ficava me procurando me mandando mensagem no instagram ai eu ficava na minha porque eu não sabia a idade e nunca perguntei a idade dela, porque eu não tinha nada com ela até o momento que eu fui lá pra Poconé ver minha mãe que ela passou lá na frente me viu e parou para conversar ai nisso conversamos por várias horas que la ficava dando a sequência de ir na casa da minha mãe. Doutor Joelson: É, essa outra pessoa que você citou terceiro ai que ela tinha supostamente ido para casa de terceiro você sabe quem que é o nome dessa pessoa? Réu: É uma pessoa, é uma pessoa lá não sei realmente o nome da pessoa, mas mora lá praticamente quase na mesma rua que ela. (...).

Por sua vez, o depoimento da vítima e das testemunhas corroboram de forma coesa a materialidade e a autoria identificada no bojo dos autos.

Em juízo a informante MARLEIDY REGINA DOS SANTOS - genitora da vítima, declarou que, (...),Promotor: Dona Marleidy, isso aqui é um processo que o Ministério Público move contra o Luiz Eduardo de Arruda por ter supostamente mantido relações sexuais, né? Conjunção carnal ou outro ato libidinoso com a filha da senhora, quando ela tinha apenas 10 anos de idade. O que aconteceu foi numa festa, ela saiu dessa festa. Depois ela foi encontrada com chupões, assim no pescoço. O que aconteceu, dona Marleidy, por favor? Marleidy: Bom, isso aconteceu já há 3 anos atrás e foi do lado da minha casa tinha uma janta que a minha vizinha fez. Nós estávamos nós todos lá, né? E ela assim, quando dei falta dela, foi muito rápido. Ela falou que ia dormir, pegou e entrou para dentro da casa da minha vizinha. Nós ficamos lá fora na área, né? E eu sei que achei que ela estava dormindo, né, lá dentro. E aí eu, dei falta dela, já tinha uns 20 minutos. Entrei lá dentro, ela não dava mais e aí eu. Aí eu fiquei desesperada. Foi passando as horas, mais ou menos uns 40 minutos de 1 hora. Ela sumida e nunca aconteceu isso porque a minha filha sempre foi do meu lado. Nunca deixei ela sair de perto de mim. E foi que que ela sumiu. Encontramos ela já bem algumas horas, mesmo depois. Um menino chegou, eu fiquei até nervosa com ele falando que ela estava na casa de tal pessoa. Promotor: Quem chegou? Desculpa? Marleidy: Um vizinho, um outro menino que morava em uma outra rua né. Promotor: Tá. Marleidy: E aí ela apareceu. Eu já não estava lá porque eu tinha saído para procurar ela, fiquei desesperada, né? E todo mundo que estava ali saiu procurando. E aí foi até então que eu cheguei. Ela já estava lá, já tinha, já tinha aparecido. Que ficamos sabendo que ela estava na casa desse menino e até então, eu fiquei muito nervosa como mãe né e ai eu queria saber oque que tinha acontecido eu vi que não estava normal a minha filha sumir dessa forma e foi que a madrasta dela chegou eu comuniquei o pai a madrasta dela que ela foi e abriu com ela, falou para ela. Promotor: Tá, a madrasta da Marina Isadora? Marleidy: Sim. Promotor: Tá, que o seu Geraldo ele se casou novamente é isso né? Marleidy: Sim, Geraldo o pai biológico né. Promotor: Tá, isso. Marleidy: E daí começamos a correria. E na casa do do rapaz, é eu, o meu marido, que eu estou com ele hoje, né? Não achamos ele, e depois que ela contou tudinho o que tinha acontecido, eu já tinha ido na polícia fomos lá procurar ele, ele já tinha sumido, sumiu na mesma hora e não apareceu pra gente na frente a policia foi lá, não conseguimos encontrar ele e voltamos para delegacia de novo, chegou lá o conselho tutelar tomou conta da situação e que foi no outro dia, começou a correria para médico, porque ela falou que tinha acontecido né. E ai eu fiquei correndo atrás da justiça. Eu já fui, já era 10 horas da manhã no outro que a policia civil falou para mim ir lá eles precisavam saber do meu depoimento né. Promotor: Tá. Deixa eu perguntar para a senhora, a Marina ela já foi ouvida né com um depoimento especial, mas eu queria saber da senhora, ela falou para a senhora que o Luiz Eduardo de Arruda manteve relações sexuais com ela? Marleidy: Sim. Promotor: Ela contou para a senhora isso? Marleidy: Sim, ela falou para mim, depois que ela já tinha contado para Amanda que as coisas já estavam mais calma né, ai eu conversei com ela pedi para ela que ela me contasse como é que foi né. Foi que peguei o celular da minha vizinha que ela conversou com ele no instagram é ele exigindo que ela fosse se encontrar com ele entendeu e eu tenho essas provas. Promotor: Não, não, sim. Vamos, lá, tá. Tenta responder o que eu perguntar para a senhora tá bom? Marleidy: Tá. Promotor: Então, ela falou para a senhora que manteve relações sexuais com ele? Marleidy: Sim. Promotor: Tá, ela, a senhora me perdoa tá, como eu sou promotor de justiça, dona Marileidy eu preciso perguntar algumas coisas aqui o para o processo elas são um pouco constrangedoras, mas é necessário que eu pergunte, tá bom? Marleidy: Sim. Promotor: Ela, falou que ela tirou a roupa dela que ela ficou sem roupa com ele, ela falou isso para a senhora? Marleidy: Falou, ele tirou a calcinha dela o short dela. Promotor: Tá. Marleidy: Beijou ela, beijou ela no rosto, beijou ela na boca, ele e aconteceu. Promotor: Tá, na data desse fato ela tinha 10 anos de idade? Marleidy: Sim, 10 anos de idade. Promotor: Tá, a senhora sabe quantos anos ele tinha ou ficou sabendo nesse dia? Marleidy: 19 anos. Promotor: Tá bom, é o suficiente do Ministério Público, excelência, sem mais perguntas, muito obrigado dona Marleidy. Juíza: Doutor com a palavra. Doutor Joelson: Só uma pergunta excelência, é Marleidy esse fato ocorreu você se recorda que horário que era? Que você sentiu falta da criança que a criança retornou para casa? Marleidy: Era 23h30 que eu dei falta dela, mais ou menos 00h30 por ai que fomos encontrar ela já que ela apareceu, e ai que começou tudo foi até 01h00 mais ou menos que ficou aquele falatório todo mundo né, então foi nesse horário ai. (...).

Em juízo a testemunha Conselheira Tutelar REGINA LÚCIA DE ARRUDA E SILVA, declarou que, (...),Promotor: Dona Regina, isso é um processo que o Ministério Público move contra o senhor Luiz Eduardo de Arruda, por ter supostamente mantido é relações sexuais ou praticado outros atos libidinosos contra uma menina de 10 anos de idade. Marina Isadora, que já foi ouvida. Consta aqui que a senhora era conselheira tutelar à época dos fatos e inclusive, elaborou um relatório. A senhora se recorda desse caso? Regina: Sim. Promotor: Oque que a senhora se recorda das diligências da senhora como conselheira tutelar, dona Regina, por gentileza? Regina: Sim, bem, primeiramente um dia que a mãe foi na PM fazer o B.O é a PM acionou nós, né? E nós fomos lá já encontrar a mãe e a criança lá muito nervosa, tanto a mãe com a criança e depois com o decorrer do B.O feito e tudo o procedimento feito pela PM, nos levamos para a delegacia e de lá fomos para o IML fazer o exame. Né, mas o que nós podemos relatar é, vimos. Que a menina estava com vários chupões aqui no pescoço, né? Estava com sinal com marca e a partir desse momento que nós levamos no IML, nós começamos a é, mandamos para a psicóloga. Mas ela contou que ele abraçou, beijou é, né? Nesse dia que aconteceu isso. Promotor: A senhora se recorda a idade exata dela nesse dia? Regina: 10 anos. Promotor: 10 anos de idade? Regina: 10 anos. Promotor: Tá certo, ela chegou a comentar com a senhora, ela mesma, a criança, se ela manteve algum tipo de relação sexual com o senhor Luiz Eduardo ou não? Regina: Não, ela não comentou, doutor, porque ela estava muito nervosa assim, muito chorosa, né? Muito retraída. E ela não, não conosco, não. Pra mim ela não contou não. Promotor: Tá em relação a esses, entre aspas, chupões a senhora mesma viu? Ninguém contou pra senhora. A senhora mesmo viu? Regina: Exato, sim, aqui no pescoço. Promotor: Tá certo. Muito obrigado, dona Regina. Sem mais perguntas. Regina: Por nada. Juíza: Doutor, com a palavra. Doutor Joelson: Obrigado, excelência. Boa tarde, Regina? Regina: Boa tarde, doutor. Doutor Joelson: Regina, você sabe me informar se o conselho na época dos fatos, tinha algum recebido alguma denúncia? Se é a menor Marina, ela ficava na rua até altas horas no bairro? Regina: Não, Nós nunca tínhamos recebido denúncia nenhuma, nem sabia foi a primeira vez que nós conhecemos lá na hora que estava fazendo B.O lá na PM né que que tivemos conhecimento com ela, mas nunca recebemos denúncia não dela. (...).

Realizado em depoimento especial com a vítima M. I. S. C., através dos autos de n° 1003085-41.2022.8.11.0028, declarou que; (...), Psicóloga: Qual que é sua idade? Marina: tenho 10. Psicóloga: 10 anos? Marina: Isso Psicóloga: Tá estudando? Marina: Sim. Psicóloga: Sim? Onde você estuda? Marina: Lá na Escola Estadual (inaudível). Psicóloga: É quem que é Luiz Eduardo? Marina: Luiz Eduardo é um guri que eu conheci através da Ananda. Psicóloga: Da Ananda? Marina: Isso. Psicóloga: Uma colega? Marina: Hurrum. Psicóloga: E ai vocês namoraram e ai oque que aconteceu? Marina: Eu conheci ele através dela na casa do meu padrinho que ela tinha chamado eu para ir lá. Psicóloga: Você conheceu ele lá na casa do seu padrinho? Marina: Harram. Ai eu conheci ele ai eu fui lá e ele ligou para ela na chamada de vídeo. Psicóloga: Para a Ananda? O Luiz Eduardo ligou para a Ananda? Marina: É, ai ele queria conhecer eu, eu falei que eu tinha 09 anos. Psicóloga: Na época você tinha 09 nove anos? Marina: Isso. Ai na hora que eu falei que eu tinha 09 anos a Ananda falou que meu peito era mais grande do que o dela. Psicóloga: Ananda falou para ele? Marina: Isso. Ai ele falou que queria ver meus peitos eu falei que não ia. Psicóloga: Nesse mesmo dia? Marina: Harram. Psicóloga: Ele queria ver seus peitos? Marina: Harram. Psicóloga: E ai? Marina: Ai depois ela desligou o telefone e eu fui embora com esse negócio no meu pensamento. Psicóloga: Humm, dele querer ver seu peito? Marina: Hurrum. Ai depois no outro dia eu fui embora para Cáceres que nós tinha ido só visitar mesmo. Ai lá eu estava conversando com ele lá. Psicóloga: Você conversou com ele por onde? Marina: Lá pra Cáceres no celular da minha mãe. Psicóloga: Pelo celular da sua mãe, mas pelo WhatssApp, Instagram? Marina: Instagram. Psicóloga: Ele que te adicionou ou você que adicionou ele? Marina: Ele me adicionou. Psicóloga: Ele que te adicionou. Marina: Ai depois nós conversava como amigos. Psicóloga: Ele falou a idade dele pra você? Marina: Falou, falou que ele tinha 19 anos, na época ele tinha 19. Psicóloga: Ele tinha 19. Marina: Ai depois ele falou que ele tinha 19 e depois nós começamos a conversar como amigos ai passou um tempo ai ele começou a ter uma diferença por mim. Psicóloga: Ele? Marina: Harram, na hora que nós mudamos para cá. Psicóloga: Quando vocês mudaram para Poconé ele começou a conversar com você diferente? Marina: Isso. Começou a falar a como você tá? Você tá bem? Você está na onde? Psicóloga: Humm. Marina: Ai eu já estava com isso no meu pensamento, ai depois disso é minha mãe apagou o Instagram do celular dela ai eu comecei a falar com ele do celular da minha tia. Psicóloga: Vocês começaram a conversar pelo outro Instagram? Marina: Isso. Psicóloga: Tá. Mas para você falar com ele? Marina: Não. Psicóloga: Humm, tá. Marina: Ai depois ele achou meu Instagram e me adicionou. Psicóloga: Hurrum. Marina: Ai ele começou a conversar comigo, conversar até em maio ai eu parei de falar com ele, porque ele foi para o exército. Psicóloga: Por que ele trabalha no exército? Marina: Harram. Psicóloga: Tá. Marina: Ai de lá ele começou a conversar comigo. Psicóloga: Lá? Marina: Harram. Psicóloga: Como que era essas conversas? Marina: Ah ele mandava mensagem para mim primeiro e falava ah como você está? Você está bem? Você está na onde? Psicóloga: De amizade? Marina: Isso. Psicóloga: Teve uma outra situação de falar que gostava de você que estava apaixonado nesse sentido ou não? Marina: Tinha, ele falava é como você está? Você está bem? Pra onde você está? Pra onde você está andando? Você está morando em Poconé? Psicóloga: Harram. Tipo querendo saber de você? Marina: Harram. Psicóloga: Tá. Marina: Ai depois que eu falava com ele eu ia embora. Ai ele sempre mandava apagar as mensagens. Psicóloga: Por quê? Marina: Não sei também, no sentido de tentar apagar para ninguém não ver. Psicóloga: Então, todas as vezes que vocês conversavam ele pedia para você apagar? E você apagava ou deixava lá? Marina: Apagava. Psicóloga: Tá. Marina: Ai no outro mês ele veio para Poconé e começou a mandar mensagem para mim que estava lá e queria me ver. Psicóloga: Ele queria te ver quando ele veio pra cá? Marina: Hurrum. Ai como eu só ficava em casa eu não tinha mais indo lá pra minha tia ai as conversas ficavam lá. Ai no dia eu estava com Covid que foi na semana é minha tia chamou minha mãe para comer churrasco lá. Psicóloga: Nesse dia, vocês foram na casa da tia comer churrasco? Marina: É. Psicóloga: E ai? Marina: Ai depois eu falei para minha mãe que eu ia dormir. Psicóloga: Hurrum. Marina: Ai eu fui lá pra dentro e o celular começou a tocar ele me ligando. Psicóloga: O celular da sua tia? Marina: Harram. Começou a ligar e eu não atendi, eu falei que foi para ele, ele falou assim tem como você vim aqui em casa? Eu falei pra que? Psicóloga: Ele pediu para você ir na casa dele? Marina: Hurrum. Psicóloga: Fica perto da casa da sua tia? Marina: Hurrum. Psicóloga: Tá, e ai? Marina: Ai quando eu, senti como amigo. Psicóloga: Nesse dia você achou que era amizade? Marina: Harram, ai depois ele começou a entrar na minha cabeça falando se fosse por ele, ele iria casar comigo. Psicóloga: Tudo pelo WhatssApp ou pessoalmente na conversa? Marina: Na conversa do Instagram. Psicóloga: No Instagram, ham entendi. Marina: Ai ele começou ah se fosse por mim eu ia pedir para sua mãe eu queria namorar com você se você fosse mais velha. Psicóloga: Hurrum. Marina: Ele ia pedir eu em namoro ia lá pra casa que ia falar com minha mãe para namorar comigo. Psicóloga: Ele queria coisa seria com você mesmo sabendo sua idade e você sabendo a idade dele. Marina: Isso. Ai eu falei assim eu sou muito nova eu não quero essa relação com você ai ele começou a ligar para mim e começou a entrar na minha cabeça. Ai ele falou para mim ir lá na casa dele ai eu falei tá bom, eu fui como amizade na casa dele. Psicóloga: Mas, você não estava na festa? Como que você saiu? Marina: Tava, mas sai escondida. Psicóloga: Você foi escondida? Marina: Hurrum. Ai eu fui pra lá na casa dele e nós estava sentado no meio-fio ai passou duas vezes um carro eu falei que era meu padrinho. Psicóloga: Passou um carro você achou que era ele, seu padrinho? Marina: Isso, ai depois eu pedi um copo de água para ele, e ele falou assim que era pra mim entrar na área pra mim ficar esperando na área ai eu fiquei esperando lá e depois ele abriu a porta e falou entrar aqui comigo para pegar o copo de água, eu entrei. Psicóloga: Achando que ia só pegar a água? Marina: Harram. Psicóloga: Tá. Marina: Ai depois ele falou assim, entra aqui no meu quarto para você conhecer meu quarto, ai eu entrei só como amizade ai ele trancou a porta. Ai a mãe dele ouviu que eu estava falando com ele, a mãe dele saiu e chamou ele Luiz Eduardo. Depois ele falou o que mãe? Ai depois a mãe dele saiu ele começou a passar a mão no meu corpo, ai depois ele começou a beijar eu. Psicóloga: Sua boca, seu seio aonde que ele começou a te beijar? Marina: Ele começou a beijar minha boca e meu pescoço, começou a passar mão no meu corpo, na minha cintura e começou a tirar a minha roupa, eu falei que foi que você esta fazendo isso? Ele falou não precisa ter medo, eu falei mas eu tenho medo de engravidar eu tenho medo, ai ele falou pra mim ficar calma que eu não ia engravidar. E eu estava com medo estava nervosa. Psicóloga: Sim. Marina: Ai depois ele tirou meu short, minha calcinha, depois ele colocou eu na cama e ele veio para cima de mim nós dois estava pelado. Psicóloga: Ele também já estava pelado? Marina: Hurrum. Ai ele veio para cima de mim, começou a me beijar e dai já foi. Psicóloga: Teve relação sexual? Marina: Teve. Psicóloga: Teve penetração, ele colocou lá dentro de você? Você pediu para ele não fazer isso? Marina: Harram. Eu puxava ele, mas como ele era mais forte do que eu, eu não consegui puxar ele, ai eu ia gritar ele colocou a mão na minha boca e começou a falar pra mim ficar quieto. Ai depois de ter acontecido a minha cunhada que é amiga da Andressa, ligou para ele e falando que minha mãe estava me caçando que eu tinha sumido. Psicóloga: Sem saber o que estava acontecendo? Marina: Hurrum. E dai ele falou assim para mim, ficar quieto, então ia ferrar para mim e para ele, então a polícia ia atrás dele ele ficou com medo. Ai eu fui embora lá minha mãe falou para onde que eu estava que ela estava preocupada eu menti que eu estava com medo de prejudicar eu. Psicóloga: Prejudicar você ou prejudicar ele? Marina: Eu. Psicóloga: Medo de prejudicar você? Marina: Isso. Ai de depois eu falei para ela que estava na casa de uma amiga minha que era a irmã dele, eu conhecia ela desde pequena, mas depois eu parei de falar com ela porque eu fui morar para Cáceres. Ai eu falei que estava na casa dela assistindo desenho ai ela falou na onde que era, eu falei que era lá na Elisabethe que era a mãe dele. Ai depois ela foi lá caçando quem que era se era verdade ou eu estava mentindo, eu estava com medo de falar para minha mãe. Psicóloga: Hurrum, sim. Marina: E depois eu falei para minha madrasta eu contei tudinho. Psicóloga: Você contou para a madrasta a situação? Marina: Isso. Ela estava conversando comigo eu comecei a acalmar eu estava muito nervosa. Psicóloga: Nesse dia né, que teve o abuso ele chegou a bater em você ou não, só abusou de você? Marina: Não, isso. Psicóloga: Não bateu, só tampou a sua boca? Marina: Só. Psicóloga: Você pediu para ele parar que você não queria, que você era nova? Marina: Sim. Psicóloga: E ele não fez nada? Marina: Ele só começou a passar a mão, parece que eu não tinha ele parece que não ouviu a minha idade, eu era muito nova e ele começou a enfiar o pênis na minha... Psicóloga: Na sua vagina? Marina: Isso, e eu estava com medo, porque estava doendo e ele não parava e ele começou a beijar e ele começou aqui. Psicóloga: No seu pescoço? Ele pegou no seu seio? Marina: Pegou. Psicóloga: Colocou a boca no seu seio? Marina: Não. Psicóloga: Só pegou? Marina: Só pegou. Ai depois eu falei pra minha madrasta, minha mãe foi na delegacia fez boletim de ocorrência e no outro dia ele tinha aparecido lá na polícia civil. Psicóloga: No outro dia ele procurou a polícia? Marina: Isso. Psicóloga: Pra se apresentar? Marina: Hurrum. Psicóloga: E ai oque que aconteceu? Marina: Na onde? Psicóloga: Na polícia? Marina: Na polícia ele falou que minha mãe tinha acusado ele, falando que ia matar ele, minha mãe só foi lá procurar eu. E tinha falado que, ele falou como vítima. Psicóloga: Que sua mãe tinha acusado ele de abusar da filha? Marina: Hurrum, ai minha mãe foi na polícia federal e o conselho tutelar no outro dia foi para Cuiabá levar eu. Psicóloga: Para fazer os exames? Marina: Hurrum. Psicóloga: Foi feito todos os exames? Marina: harram, foi. Psicóloga: Você fez algum tratamento? Tratamento do que? Marina: De... Psicóloga: Umas injeções? Marina: Hurrum, tomei injeção duas na bunda e uma na perna e tem uma que trabalha no (inaudível) Mariziuda. Psicóloga: Marileuza? Marina: É, no dia que eu fui tomar a vacina ela tratou eu como se eu fosse suspeito, ela brigou comigo naquele dia. Psicóloga: Por quê? Marina: Porque ela fez como se eu fosse suspeito, ela falou... Psicóloga: Como se você tivesse dado encima dele? Marina: Isso. Ela falou assim se eu não tivesse feito isso, não tinha nada acontecido, que ela não ia para Cuiabá comigo, ela me acusou, falou que ela não era minha mãe e eu fiquei muito triste. Ai depois nós fomos tomar vacina eu não conseguia nem andar porque a injeção foi na perna ai eu pedi para ela parar ela não queria parar ai... Psicóloga: Parar do que de falar? Marina: Não, parar de andar. Psicóloga: Ah tá, vocês estavam andando lá na cidade? Marina: Hurrum, no hospital. Psicóloga: Ah tá, entendi. Marina: Ai minha bunda estava doendo eu não conseguia andar, ai a médica parou eu falou para mim que era para mim pegar o carrinho que anda. Psicóloga: Harram, sim. Marina: E ia chamar ele para me levar até lá no carro, ai ela falou que não precisava e eu fui até lá fora com a perna doendo não aguentava mais andar, ai chegando em Poconé a Regina deu depoimento falando que minha mãe estava tonta, falando um monte de coisa da minha mãe, que ela estava tonta, que ela estava com mau hálito, porque toda mãe tem esse negócio. Psicóloga: De beber um pouquinho né? Marina: Harram, de ficar preocupada e foi assim. Psicóloga: Então assim, apesar de tudo que você passou, você não teve o apoio. Juíza: Eu só quero saber o seguinte, quantos anos que ela tinha? Psicóloga: Quantos anos que você tinha quando aconteceu? Marina: 09. Psicóloga: E ele sabia que você tinha 09 anos? Marina: Sim. E ele sabia que eu tinha 09 anos, no dia que eu conheci ele eu tinha 09 anos. Juíza: E ele tinha quantos nos? Psicóloga: Quantos anos na época que ele tinha? Marina: Eu conheci ele em 2020. Psicóloga: 2020, ele tinha quantos anos, você lembra? Você sabe dizer? Marina: 17. Psicóloga: 17? Marina: Não, tinha 18. Psicóloga: 18. Marina: Isso. Psicóloga: Foi em 2020, você acha que ele tinha 18 ou ela tinha 18? Marina: Eu pensei que ele tinha 17, porque ele falou que tinha 17. Psicóloga: Ah ele falou que tinha 17. Ah tá, entendi, então você não sabia que era. Marina: Eu achava que ele era de maior. Psicóloga: Ah tá, entendi. Juíza: Doutor, Jorge, alguma pergunta? Promotor: O MP, não tem perguntas, doutora. Juíza: Doutor, Joelson? Doutor, Joelson o microfone do senhor esta desabilitado, alguma pergunta? Eu acho que está travado um minutinho só. Maria Otavia quiser ir conversando com ela. Psicóloga: Depois dessa situação né que teve, como que você se sente? Você tem medo? Você tem medo dele? Você voltou a ter contato com ele? Como que ficou? Marina: Ano passado eu sentia vergonha de ir na escola, vergonha porque meus colegas ficavam falando. Psicóloga: Por que eles ficaram sabendo? Marina: Ficaram. Psicóloga: Faziam bullying de você ou não? Marina: Não, é tinha vergonha de ir na escola porque desse acontecido, chegava em casa sentindo vergonha de ir para a escola de sair na rua e eu parei de passar na frente da casa dele a minha escola é para lá, eu parei de ir para lá. Psicóloga: Agora você desvia o caminho. Marina: Isso. Psicóloga: Você nunca mais encontrou com ele? Marina: (sinal com a cabeça que não), sinto vergonha de sair na porta de casa, não saiu mais pra rua e eu tenho uma atitude ou outra diferenciada na escola, antes eu era uma menina comportada inteligente e hoje meu comportamento é de uma pessoa que já é adulta. Psicóloga: Então, aquela criança, na época você brincava? Marina: Brincava. Psicóloga: De boneca, com as colegas? Marina: E hoje eu não faço mais isso que eu queria fazer, mas parece que eu não consigo fazer. Psicóloga: Por quê? Marina: Porque, não sei, eu tenho medo. Psicóloga: Mas, você é uma criança. Marina: Isso. Juíza: Mariana liga para o doutor Joelson. Marina: Quando fala desse assunto, eu fico nervosa eu fico com medo eu mudei de atitude em casa. Psicóloga: Hoje você não gosta mais de brincar? Marina: Não. Psicóloga: De fazer o que você fazia antes? Você não gosta porque você não gosta mais ou porque você acha que agora depois desse ocorrido você já esta mocinha já cresceu não pode brincar? Marina: Isso, não posso mais brincar, parece que eu já sou moça minha cabeça eu já sou moça pelo ocorrido e para eu ir no mercado que é perto da casa dele eu não gosto de ir mais no mercado, nem para sair na porta de casa eu não consigo, porque eu sinto muito medo. Psicóloga: Medo de encontrar ele ou a família dele, medo do que ou de acontecer alguma coisa igual? Marina: Medo dos pais dele, os pais dele depois desse ocorrido parece que quando eles ver eu parece que eles tem atitude. Psicóloga: Que atitude? Marina: Eles parece que olha para minha cara com raiva. Psicóloga: Não é coisa da sua cabeça? Marina: Hurrum. Psicóloga: É coisa da sua cabeça ou acontece mesmo? Marina: Acontece. Ai um dia eu fui no mercado eu encontrei o pai dele, mas eu nem olhei o pai dele olhou para mim, ele foi comprar cigarro. O pai dele olhou para mim com uma cara de tipo assim de bravo. Psicóloga: Alguém alguma vez pediu para você tirar a queixa? Ou sua mãe pediu para tirar a queixa? Marina: Pediu. Psicóloga: Quem pediu para você tirar a queixa? Marina: Não. Psicóloga: Não teve. Marina: Minha mãe falou que nem era para mim olhar para cara dele, nem para a mulher dele e hoje eu sinto muita vergonha de sair na rua porque desse acontecido e quando fala dele eu fico muito nervosa, fico com medo na hora que fala dele. Psicóloga: Você tem medo de encontrar com ele? Marina: Sim. É minha mãe esta levando eu na escola, porque eu tenho medo de sair na rua sozinha. Psicóloga: Então hoje sua rotina mudou? Marina: É. Hoje minha atitude mudou em casa, agora parece que minha vida mudou também pelo acontecido. Juíza: Quantos anos que ela tem hoje? Psicóloga: Você está com? Marina: 10. Psicóloga: 10 anos? Marina: Isso. Psicóloga: Mas, parece que na sua cabeça você já tem 15? Marina: Isso. E é assim, aprece que aqui dentro do meu coração eu sou uma criança. Psicóloga: Mas, você é uma criança. Juíza: Doutor Joelson? Alguma pergunta? Doutor Joelson: Sem perguntas, excelência. Juíza: Maria Otavia, mais alguma consideração que você achar que deve perguntar, senão a gente já pode encerrar. Psicóloga: Deixa eu só te perguntar uma coisa, no dia desse ocorrido no dia do ato, você falou que doeu muito né? Marina: Doeu. Psicóloga: Chegou a sair sangue? Ele acalmou você depois? Não teve nada disso? Marina: (sinal com a cabeça que não), só saiu um negócio branco, não teve nada disso. Psicóloga: Não sangrou? Só saiu esse negócio branco de você? Marina: Harram. Psicóloga: Você não sabe também oque que é? Marina: (sinal com a cabeça de concordância). Psicóloga: Harram, Entendi, então está tudo tranquilo tá bom? Marina: Tá. (...)”.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito concluiu que Luiz Eduardo de Arruda estava incluído como contribuinte do DNA masculino detectado no
swab
vaginal coletado da vítima.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade e a autoria do delito encontram-se sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Relatório do Conselho Tutelar, Laudo de Pesquisa de DNA Masculino, depoimentos testemunhais, declarações da vítima em depoimento especial e confissão do apelante.

O cerne da questão recursal reside na alegação defensiva de erro de tipo essencial, consubstanciado no suposto desconhecimento da idade da vítima pelo apelante, bem como nos pleitos subsidiários de reconhecimento de atenuantes e modificação do regime prisional.

Passo, portanto, à análise pormenorizada das teses defensivas.

A defesa sustenta que o apelante incorreu em erro de tipo essencial, previsto no artigo 20 do Código Penal, por desconhecer a real idade da vítima, acreditando que esta possuía 15 (quinze) anos, o que afastaria o dolo específico exigido para a configuração do delito de estupro de vulnerável.

O erro de tipo, como cediço, consiste na falsa percepção da realidade sobre elemento constitutivo do tipo penal, excluindo o dolo quando inevitável, conforme preconiza o artigo 20,
caput
, do Código Penal, in verbis:

"Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei."

No caso em apreço, a idade da vítima constitui elemento normativo do tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal, sendo imprescindível, para a caracterização do erro de tipo, que o agente desconheça, de forma invencível, que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos.

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verifico que não há elementos probatórios suficientes para corroborar a tese defensiva de que o apelante desconhecia a idade da vítima. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra que o réu tinha plena ciência da condição de vulnerabilidade da ofendida.

Tais declarações, prestadas em ambiente adequado e sob a supervisão de profissional capacitado, possuem especial valor probante, mormente em se tratando de crime sexual praticado contra vulnerável, que geralmente ocorre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

Neste Tribunal o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). [...]
[STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021].

[...] "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n.1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). [...]
[STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021].

Ademais, o comportamento do apelante durante e após os fatos revela sua consciência acerca da ilicitude de sua conduta. Conforme relatado pela vítima, o réu colocou a mão em sua boca para impedir que gritasse e, posteriormente, orientou-a a ficar quieta, afirmando que
"ia ferrar para mim e para ele, então a polícia ia atrás dele, ele ficou com medo"
.

Tal comportamento é incompatível com a alegação de desconhecimento da idade da vítima, evidenciando, ao contrário, plena consciência da ilicitude de sua conduta.

Outrossim, a alegação de que a vítima aparentava ter 15 (quinze) anos não encontra respaldo nos autos. A conselheira tutelar Regina Lúcia de Arruda e Silva, ao ser inquirida em juízo, confirmou que a vítima tinha 10 (dez) anos à época dos fatos, não havendo qualquer indicativo de que sua aparência física destoasse significativamente de sua idade cronológica.

Ressalte-se, ainda, que o ônus de comprovar o erro de tipo incumbe à defesa, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que incorreu em erro invencível quanto à idade da vítima.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defensiva de erro de tipo essencial, uma vez que o conjunto probatório evidencia que o apelante tinha plena ciência da idade da vítima, ou, no mínimo, assumiu o risco de praticar ato sexual com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.

Nos termos do artigo 217-A do Código Penal, a vulnerabilidade de pessoa menor de 14 (quatorze) anos é absoluta, sendo irrelevante o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente.

O tipo penal em questão visa proteger a dignidade sexual de crianças e adolescentes, partindo da premissa de que pessoas nessa faixa etária não possuem discernimento suficiente para consentir validamente com a prática de atos sexuais.

No caso em tela, restou comprovado que a vítima contava com apenas 10 (dez) anos de idade à época dos fatos, circunstância que, por si só, configura a vulnerabilidade exigida pelo tipo penal, independentemente de qualquer outra consideração.

Assim, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, que a vítima tenha consentido com a prática sexual ou mesmo que tenha tomado a iniciativa de procurar o apelante, tais circunstâncias seriam juridicamente irrelevantes para a configuração do delito, dada a presunção absoluta de vulnerabilidade estabelecida pelo legislador.

A violência, nas relações sexuais havidas com menores de quatorze anos, é presumida, sendo irrelevante o
“consentimento”
da vítima ou a experiência sexual anterior, como já se pronunciou reiteradamente a Corte Cidadã, culminando com a edição do
Súmula 593
,
verbis
:

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Portanto, o
“consentimento da vítima”
menor de 14 [quatorze] anos de idade ou sua experiência sexual pretérita são juridicamente irrelevantes para a caracterização do crime de estupro de vulnerável.

Cumpre observar que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter mantido relação sexual com a vítima, como se vê da transcrição acima.

Embora tenha alegado desconhecer a idade da vítima, o apelante confessou a prática do ato sexual, elemento objetivo do tipo penal, o que, aliado às demais provas dos autos, notadamente o Laudo de Pesquisa de DNA Masculino, que concluiu estar o réu
"INCLUÍDO como contribuinte do DNA masculino detectado no swab vaginal coletado da vítima",
não deixa dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas.

Em crimes sexuais, especialmente aqueles praticados contra vulneráveis, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

No caso em apreço, as declarações da vítima, prestadas em depoimento especial, mostram-se coerentes, detalhadas e em consonância com as demais provas produzidas, notadamente os depoimentos testemunhais e o laudo pericial.

A vítima narrou, com riqueza de detalhes, como conheceu o apelante, como se deu o encontro no dia dos fatos e como ocorreu a prática sexual, relatando inclusive que o réu utilizou força física para impedir que ela gritasse, colocando a mão em sua boca.

Tais declarações encontram respaldo no depoimento da conselheira tutelar Regina Lúcia de Arruda e Silva, que confirmou ter visualizado marcas de "chupões" no pescoço da vítima, bem como no depoimento da genitora da vítima, Sra. Marleidy Regina dos Santos, que relatou o estado emocional alterado da filha após os fatos.

Ademais, o Laudo de Pesquisa de DNA Masculino corrobora as declarações da vítima, ao concluir que o apelante estava incluído como contribuinte do DNA masculino detectado no
swab
vaginal coletado da ofendida.

Assim, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos probatórios, forma um conjunto harmônico e coeso, apto a embasar o decreto condenatório.

Neste Tribunal o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). [...]
[STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021].

[...] "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n.1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). [...]
[STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021].

Passo à análise do pedido subsidiário no tocante à dosimetria da pena aplicada.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando desfavoráveis ao réu as circunstâncias e as consequências do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, a sentença destacou que o apelante
"utilizou-se de sua posição de superioridade etária e física para atrair a menor até sua residência durante período noturno, momento em que a família participava de confraternização social. A conduta revela premeditação e planejamento, uma vez que o réu mantinha conversas pela internet com a criança há meses, gradualmente conquistando sua confiança para então consumar o delito. Ademais, a utilização de violência física para silenciar a vítima, colocando a mão em sua boca para impedir seus gritos, demonstra a gravidade do modo de execução do crime"
.

No tocante às consequências do crime, a sentença consignou que
"o delito causou danos psicológicos severos e duradouros à vítima, conforme evidenciado em seu próprio depoimento especial. A menor relatou mudanças significativas em seu comportamento e personalidade, desenvolvendo sentimentos de vergonha, medo e retraimento social. Passou a evitar sair de casa sozinha, necessitando ser acompanhada pela mãe até mesmo para ir à escola, demonstrando o trauma psicológico profundo causado pela violência sexual. A criança manifestou perda da capacidade lúdica típica de sua faixa etária, relatando que não consegue mais brincar como antes e sente-se prematuramente adulta em decorrência do abuso sofrido"
.

Tais valorações encontram respaldo no conjunto probatório e justificam o incremento da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

Na segunda fase, a magistrada deixou de aplicar qualquer atenuante, sob o fundamento de que a pena já estaria “no mínimo legal”, o que constitui equívoco técnico, uma vez que a pena-base foi fixada acima de tal patamar, quando visto.

Com efeito, o apelante faz jus ao reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que confessou a prática do ato sexual com a vítima, ainda que tenha alegado desconhecer sua idade, e contava com 19 (dezenove) anos à época dos fatos.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante genérica, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que
“a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial,
qualificada
, extrajudicial ou retratada”
[AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o recente entendimento da Quinta Turma deste STJ, a confissão - mesmo que seja parcial, qualificada ou que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Assim, como houve confissão qualificada (e-STJ, fl. 1481), os recorrentes devem ser beneficiados com a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Refaço, por isso, a dosimetria de sua pena. 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 2.035.237/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023].

[...] 2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte
, "embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6"
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020). [...]
[AgRg no HC n. 629.152/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021].

[...] 1.
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento
. 2. In casu,
foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima
, a qual portava um facão. Portanto,
deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP
. 3. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020].

Trago ainda precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E SÚMULA 231 DO STJ INVIABILIZA O DIREITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ – JULGADOS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP ; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).
A “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). “Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RE nº 597270 QO-RG) Inexiste “violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) quando aplicada a Súmula nº 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade” (TJMT, Ap nº 93776/2016).
[N.U 0011585-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022].

[...]
A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso
.
[N.U 0001647-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022/.

[...] 2.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador
. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante. 3. Recurso parcialmente provido.
[N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 06/02/2022].

Da mesma forma, a menoridade relativa constitui circunstância atenuante de caráter objetivo, cuja incidência é obrigatória quando comprovado que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, como é o caso dos autos.

Assim, impõe-se o reconhecimento das referidas atenuantes, com a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria para 8 (oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a sentença fixou o regime fechado, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando que a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos de reclusão.

Com o redimensionamento da reprimenda, fixo o
regime inicial
semiaberto
.

No que tange à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que o apelante não preenche os requisitos objetivos previstos no artigo 44, I, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Da mesma forma, não há que se falar em suspensão condicional da pena (sursis), tendo em vista que a pena aplicada excede o limite de 2 (dois) anos estabelecido no artigo 77 do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de cumprimento da pena em liberdade ou mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observo que tal pleito não comporta acolhimento.

Primeiramente, porque o apelante já foi beneficiado com o direito de recorrer em liberdade, conforme consignado na sentença condenatória, não havendo interesse recursal nesse ponto.

Em segundo lugar, porque, uma vez transitada em julgado a condenação, a prisão deixa de ter natureza cautelar e passa a constituir sanção penal propriamente dita, decorrente de título executivo judicial definitivo, não sendo juridicamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em substituição ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são instrumentos típicos da fase processual, incompatíveis com o regime de execução da pena estabelecido na Lei de Execução Penal.

Assim, não há como acolher o pedido de cumprimento da pena em liberdade ou mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por absoluta impossibilidade jurídica.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), redimensionando a pena privativa de liberdade para
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025